Tribunal: TJSP
Processo: 1527955-10.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelação criminal. Extorsão. Extorsão mediante sequestro. Concurso material. Os crimes de extorsão e extorsão mediante sequestro são de espécies diversas que, cometidos por condutas também diversas, ainda que sob o mesmo contexto, não têm como ser reunidos, na esteira da jurisprudência de nossos tribunais superiores, senão sob a fórmula do concurso material de infrações (Código Penal, artigo

Ementa:

Apelação criminal. Extorsão. Extorsão mediante sequestro. Concurso material. Os crimes de extorsão e extorsão mediante sequestro são de espécies diversas que, cometidos por condutas também diversas, ainda que sob o mesmo contexto, não têm como ser reunidos, na esteira da jurisprudência de nossos tribunais superiores, senão sob a fórmula do concurso material de infrações (Código Penal, artigo 69, caput).